Tribunal: TJMT
Processo: 0002629-68.2020.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002629-68.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA (APELANTE), WANDERSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 062.634.991-50 (APELANTE), ANTONIO PIMENTEL DA SILVA - CPF: 138.105.291-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ - CPF: 066.417.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002629-68.2020.8.11.0064

APELANTE: WANDERSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO [art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [art. 244-B DO ECA] – ABSOLVIÇÃO QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES – CRIME FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VETORIAL QUE EXTRAPOLOU AS ELEMENTARES DO TIPO PENAL – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na atividade criminosa. Precedentes do STF.

O abalo psicológico causado na família da vítima do roubo, que necessitou mudar de endereço e submeter a filha menor a tratamento médico, excede as elementares do tipo penal e carece de maior reprovação. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002629-68.2020.8.11.0064

APELANTE: WANDERSON JOSE DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de WANDERSON JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática dos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA], pelos quais foi apenado a 10 [dez] anos, 1 [um] mês e 24 [vinte quatro] dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes no piso legal.

Almeja a absolvição em relação à corrupção de menores, argumentando que foi o apelante que “aderiu à ideia” dos adolescentes de praticarem o delito, de modo que, no seu entender, não há
“prova legítima de que houve efetiva corrupção do adolescente”
praticada por WANDERSON.

No tocante à dosimetria do crime de roubo, pede o afastamento das consequências do crime.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça segue na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002629-68.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

WANDERSON JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, vulgo NEGRINHO ou ZINGRINHA, foi denunciado em razão de, no dia 24/03/2020, por volta das 21h00, na companhia do adolescente RICHARD GUILHERME DA SILVA ZVETZ, à época com 16 [dezesseis] anos, e de um terceiro indivíduo não identificado, ter subtraído coisas alheias móveis pertencentes à vítima ANTÔNIO PIMENTEL DA SILVA, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

WANDERSON e RICHARD foram presos em flagrante e reconhecidos pessoalmente pela vítima, na Delegacia de Polícia, como os autores do roubo [ID. 218529667, pág. 21].

RICHARD prestou declarações e esclareceu que possui
“diversas passagens”
e permaneceu
“por seis meses no socioeducativo”
. Confirmou a prática do ato infracional análogo ao crime de roubo, indicando WANDERSON como seu comparsa na empreitada criminosa. Acrescentou que o veículo utilizado, um VW/Gol, cor preta, pertencia ao apelante.

Interrogado, WANDERSON confessou a prática do roubo na companhia de RICHARD.

Em juízo, a vítima repisou as declarações dadas na fase inquisitiva, reiterando que reconheceu ambos como dois dos três assaltantes que ingressaram em sua residência.

Os Policiais Militares ALESSANDRO TAVARES ARAÚJO e TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS, que atuaram na ocorrência, narraram que ambos, ao serem presos, confessaram a prática do assalto na casa de ANTONIO, mas não informaram quem era o terceiro envolvido na empreitada criminosa.

Interrogado, WANDERSON reiterou a confissão dada na fase inquisitiva, esclarecendo que praticou o roubo na companhia de RICHARD e o objetivo era obter recursos para comprar drogas, por ser dependente químico.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, objeto da insurgência recursal.

Em relação à alegação que o crime de corrupção de menores é material e carece de prova concreta de que o adolescente tenha sido corrompido pelo apelante, trata-se de tese há muito superada nos tribunais pátrios.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou recurso especial representativo da controvérsia, nos moldes do art. 1.036 do NCPC (REsp 1.112.326/DF e REsp 1.127.954/DF), restando firmada a seguinte tese, cristalizada na Súmula 500,
verbis
:

A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

Portanto,
basta, para a configuração da corrupção de menor, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal
, como ocorreu no caso vertente.

Como bem salienta WALDYR DE ABREU,
“constitui objeto jurídico do crime, objeto específico da tutela penal ou o mais comumente denominado bem jurídico, o interesse do Estado em resguardar de danos ou perigos morais o seu maior patrimônio, os menores, preservando-os da senda do crime, finalidade de importância social e individual, que dispensa qualquer realce. Atenta este delito contra a honra infantil e juvenil, sob aspectos mais graves. Resulta do imperioso dever de dispensar a maior proteção possível aos que, pela tenra idade, se tornam presas fáceis da vida criminosa, de cujo visgo dificilmente lograriam desprender-se mais tarde”
[O crime de corrupção de menores, artigo publicado
in
RT 560/377].

Não prospera a tese defensiva de que a Súmula 500/STJ seria inconstitucional por violar o princípio da presunção da inocência, uma vez que é pacífico no âmbito da Suprema Corte que o delito em comento é de natureza
“
formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável
”
[RHC 107760, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, 1º Turma, julgado em 28-06-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-02 PP-00257].

Na mesma linha de entendimento:

Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2.
Corrupção de menores
. Absolvição por atipicidade da conduta. Impossibilidade. 3.
Crime formal. Prescindibilidade de prova da efetiva corrupção do menor
. 3. Recurso a que se nega provimento.
[RHC 107623, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26-04-2011, DJe-098 DIVULG 24-05-2011 PUBLIC 25-05-2011 EMENT VOL-02529-02 PP-00375 RTJ VOL-00226-01 PP-00569].

[...] 1.
O crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o agente imputável pratique com o adolescente a infração penal
ou o induza a praticá-la. Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ªTurma, DJ de 24/8/2011; RHC 103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min. Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de 21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 04/12/2009. 2.
A configuração do crime de corrupção de menores prescinde de prévia condição de corrompido do jovem, uma vez que o anseio social é a sua recuperação
. 3. In casu, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes (CP, art. 157, § 2º, II), bem como pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente), por ter induzido o adolescente à prática do delito em comento. 4.
A mens legis da norma insculpida no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente é a integridade moral do jovem e a preservação dos padrões éticos da sociedade. O argumento simplista de que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido, por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade
. 5. Recurso desprovido.
[RHC 108442, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03-04-2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 19-04-2012 PUBLIC 20-04-2012].

No tocante ao pedido de afastamento da negativação das consequências do crime, a sentença, neste ponto, está assim fundamentada:

“Em relação às consequências do crime, a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie. Sobre o tema é a jurisprudência: (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, o elevado prejuízo suportado pelas vítimas é condição que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
A vítima, ou melhor, a família inteira da vítima foi obrigada a mudar de residência para suportar e superar o trauma psicológico sofrido pela ação delitiva de ser assaltada, a mão armada. Inclusive, a filha menor das vítimas teve que passar por tratamento psicológico
. Por si só, essa declaração da vítima em juízo (depoimento em Juízo) exige o aumento da pena acima do mínimo legal, razão pela qual valoro negativamente este ponto”.

Claramente se observa que as consequências do crime excederam as inerentes ao tipo penal, de modo que a negativação de tal vetorial deve ser preservada. Em reforço, colaciono os seguintes julgados de casos análogos:

[...] 6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal (HC 600.932/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 3/9/2020). 7. No caso dos autos,
o abalo psicológico causado à vítima, menor de idade
, que deixou de usar o bem subtraído (jaqueta), que era um presente do seu avô falecido, além do fato de ter desenvolvido temor ao utilizar banheiros públicos,
são circunstâncias que permitem a valoração negativa das consequências do crime
. [...]
[AgRg no AREsp n. 1.689.494/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020].

[...] 4. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos por ele provocados. No caso,
essa vetorial mostrou-se de extrema gravidade, porquanto além de não ter sido recuperado o objeto do roubo, a ação criminosa gerou trauma às vítimas
, o que as levou a mudar de trabalho, sendo que
o abalo psicológico experimentado por uma das ofendidas ocasionou a necessidade de tratamento de saúde
. [...]
[HC n. 417.900/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 16/2/2018].

Diante do exposto, conheço do apelo aviado pela Defensoria Pública em favor de WANDERSON JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA e o
DESPROVEJO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024